Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729295-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA BARROS EIRELI - ME RECORRIDA: HELMA LINDALVA SANTOS FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. PREÇO FIXO. INTERRUPÇÃO DA OBRA POR INICIATIVA DO EMPREITEIRO. QUITAÇÃO DAS ETAPAS CONCLUÍDAS. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMOS A OBRA. ALTERAÇÃO DE FACHADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO DONO DA OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. OBRA ENTREGUE INCOMPLETA E COM VÍCIOS ESTRUTURAIS. LAUDOS TÉCNICOS E PROVA TESTEMUNHAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VALORES RESIDUAIS DEVIDOS PELO DONO DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida. 2. Nos contratos de empreitada mista a responsabilidade pelos custos dos materiais, equipamentos e mão de obra recai sobre o empreiteiro, e, em se tratando de contrato a preço fixo, a obrigação do dono da obra se restringe ao preço ajustado, sem majoração, ainda que haja variação no valor dos salários e preços dos materiais, salvo se estipulada cláusula de reajuste ou renegociado o contrato. 3. Nos contratos de empreitada há remuneração do resultado do serviço, diante da obrigação imposta ao empreiteiro de entregar a obra pronta. Ainda que a execução da obra dure tempo maior que o previsto, ou que, porventura, exija tempo menor, e não havendo qualquer renegociação do contrato, o preço pago pelo dono da obra será o mesmo. 4. De acordo com a redação do art. 619 do Código Civil, o empreiteiro não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. 5. Quando inexiste autorização escrita do dono da obra, é possível a aplicação do disposto no art. 619, parágrafo único, do Código Civil, que prevê a modalidade de aceitação tácita. A aceitação tácita se evidencia por meio da presença constante do dono da obra durante sua execução, sem demonstrar qualquer resistência às alterações realizadas pelo empreiteiro, desde que não possa ignorá-las. 6. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não há que se falar em condenação do dono da obra a efetuar pagamento de acréscimo à construção que não foi comprovado pelo empreiteiro. 7. A exceção de contrato não cumprido é a defesa da parte exigida a fim de justificar sua inadimplência motivando-a como consequência da inadimplência do outro. Se uma das partes não cumpre suas obrigações não pode exigir o cumprimento da outra parte (art. 476 do Código Civil). 8. A comprovação de que a obra foi entregue com vícios estruturais decorrentes da má execução, diante da não observância das normas técnicas, caracteriza o inadimplemento contratual por parte do empreiteiro, o que impossibilita a aplicação de multa contratual em desfavor do dono da obra. 9. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) Lei 10.406/2002, sob o argumento de que restou amplamente demonstrado nos autos que houve acréscimos de execução na obra e que a parte recorrida não efetuou o pagamento desses serviços, estando, portanto, inadimplente com suas obrigações contratuais; b) artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto exorbitante o valor fixado a título de honorários advocatícios, haja vista a baixa complexidade da presente demanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade à Lei 10.402/2002. A uma, porque a aludida lei não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a teor do enunciado 211 da Súmula do STJ. A duas, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A indicação genérica de violação a lei federal, no apelo extremo, atrai também a aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1609807/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIM, DJe 1/9/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003